Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.